Tribunal: TJES
Processo: 0009940-36.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009940-36.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTHON FERREIRA DE MELO DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009940-36.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTHON FERREIRA DE MELO DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BIANCA FERREIRA DA CRUZ - ES24860-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – JUIZO DA EXECUÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar uma sentença. 2. Impossibilidade de desclassificação do tráfico para uso de consumo pessoal visto a quantidade e forma de embalo dos entorpecentes, evidenciado claramente o comércio. 3. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusada, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e eventual isenção de custas. Recurso Improvido.

17 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009940-36.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTHON FERREIRA DE MELO DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BIANCA FERREIRA DA CRUZ - ES24860-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 07/09/2019, no bairro Canivete, Linhares/ES, policiais militares avistaram o denunciado em atitude suspeita, por essa razão, deu-se voz de abordagem, encontrando com Everthon 04 (quatro) buchas de substância análoga à maconha.

Em prosseguimento, a equipe realizou buscas na casa abandonada em frente ao local onde o denunciado se encontrava, sendo encontrada embaixo da pia, em uma sacola, a quantia de 48 (quarenta e oito) buchas de substância análoga à maconha, todas embaladas para venda, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e a ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Busca a defesa a absolvição do réu, por ausência de provas.

Não vejo razões para acolher o pleito defensivo, pelos motivos que a seguir exponho.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de apreensão (fls. 11/12), termos de declaração (fls. 07/10).

Ainda, de acordo com laudo de exame químico (fls. 62/63), as 52 (cinquenta e duas) porções de fragmentos vegetais, pesando 110,7 gramas, correspondem ao entorpecente “maconha” (tetrahidrocanabinol).

A fim de delimitar a autoria do réu, colaciono o depoimento policial.

(...) DURANTE PATRULHAMENTO NA RUA JOAO BOBBIO, NO BAIRRO CANIVETE, A EQUIPE POLICIAL COMPOSTA PELO DECLARANTE SE DEPAROU COM UM INDIVIDUO EM ATITUDE SUSPEITA E RESOLVERAM FAZER A ABORDAGEM E IDENTIFICAÇÃO. QUE O ABORDADO SE TRATAVA DE EVERTHON FERREIRA DE MELO DUTRA, 19 ANOS, E NA REVISTA FOI ENCONTRADA EM SUA MÃO 04 BUCHAS DE MACONHA. QUE, EM FRENTE AO LOCAL DA ABORDAGEM, HA UMA CASA ABANDONADA, A QUAL E DE CONHECIMENTO DA GUARNIÇÃO QUE OCORRE INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS, TRAFICANDO E USANDO DROGAS. QUE ADENTRARAM ESSA CASA ABANDONADA, E NAO HAVIA PESSOA E NEM MOVEIS EM SEU INTERIOR. QUE, POREM, NAS BUSCAS, FOI ENCONTRADA EMBAIXO DE UMA PIA DE COZINHA, UMA SACOLA COM 48 BUCHAS DE MACONHA EMBALADAS PRA VENDA, COM A MESMA APARENCIA DAS QUE ESTAVAM EM POSSE DO ABORDADO, E DIVERSAS SACOLAS DE "CHUP-CHUP". QUE, DIANTE DOS FATOS, CONDUZIRAM O ACUSADO ATE ESSA REGIONAL, COM USO DE ALGEMAS, PARA RESGUARDAR INTEGRIDADE FISICA DOS ENVOLVIDOS, ONDE FOI ENTREGUE SEM LESAO CORPORAL, E COM A SOMA DE 52 BUCHAS DE MACONHA E DIVERSAS SACOLAS DE "CHUP-CHUP". QUE A GUARNIÇÃO ACREDITA QUE EVERTHON FICAVA DO LADO DE FORA DA CASA ABANDONADA VENDENDO O ENTORPECENTE, INDO PARA O INTERIOR PARA SE REABASTECER E CONTINUAR O COMERCIO ILEGAL. (Depoimento do Policial Militar Jhonnatan Seidel Candeias, em sede policial – às fls. 07/08).

Para sedimentar a autoria, o depoimento do policial militar Adriano Nascimento Rocha foi uníssono com a de Jhonnatan, outrossim, em juízo corroborou todo o ocorrido relatado em sede policial, demonstrando clareza e riqueza nos detalhes do fato narrado e da estratégia para a realização do tráfico por parte do acusado.

Nesse sentido, manifestou-se esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DOSIMETRIA - ADEQUAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O depoimento do policial que realizou a prisão em flagrante do réu, somado às palavras do adolescente que com ele cometeu a infração, comprovam de forma peremptória a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, constituindo, assim, fonte legítima para subsidiar uma sentença penal condenatória, o que impede o acolhimento da pretensão da defesa absolutória.
Justificado o recrudescimento da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas, em consideração à natureza e variedade de drogas apreendidas. Mantém-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei Antidrogas por restar evidenciado no feito que o réu se utilizou de um adolescente para cometer os ilícitos que lhe foram imputados. (TJ-ES - APL: 00007683720148080033, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 09/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2016)

Já se consolidou na jurisprudência dos tribunais a suma importância do depoimento policial e que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "trazer consigo" e “ter em depósito”, do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Cumpre salientar que, por mais que a grande maioria das drogas estivesse na casa abandonada, localizada na frente do local da abordagem policial, é evidente que todas eram do acusado, visto que as drogas apreendidas com ele possuíam a mesma forma de embalo para o comércio daquelas encontradas embaixo da pia do imóvel, evidenciando assim o
modus operandi
para a realização do tráfico por parte de Everthon, qual seja, estar em posse de pouca quantidade da droga, guardar o restante na casa, para caso ser abordado, ser enquadrado apenas como mero usuário de entorpecentes.

Ademais, os policias militares relataram que o denunciado já era conhecido da guarnição de outras abordagens, tanto que seu nome aparecia em denúncias anônimas, apontando a traficância realizada por ele naquele local.

Nesse sentido, restou devidamente demonstrado nos autos que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Noutro aspecto, requer a defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o de mero usuário, conforme art. 28 da Lei 11.343/2006.

Entendo não assistir razão pelos mesmos motivos já evidenciados acima em face da autoria, na qual Everthon traficava drogas na região. Além disso, a quantidade de droga apreendida, somada à forma de embalo dos entorpecentes com a clara destinação para o comércio, são incompatíveis com a caracterização de usuário.

Por fim, no que tange ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas, bem como para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Diante de todas as considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

17 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.